Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-90.2010.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003196-90.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENOTUR TURISMO LTDA - CNPJ: 05.470.233/0001-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO – ciência da Fazenda Pública quanto SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou

da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. NO CASO, não houve nem o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação DA FAZENDA PÚBLICA, NÃO HAVENDO SEQUER DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Lenotur Turismo Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a extinção do crédito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que não foi intimado do arquivamento provisório dos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Lenotur Turismo Ltda., visando o recebimento de R$ 214,32 (duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20108735).

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório (id. 138478238 – pág. 21), em 26.09.2013, cuja decisão o exequente não foi devidamente intimado.

Posteriormente, de forma surpreendente e sem qualquer outra intimação ao exequente, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por culpa da parte demandante, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a extinção do crédito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC (id. 138478238 – pág. 25).

Irresignado,
o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que não foi intimado do arquivamento provisório dos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, que na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do CTN.

Acerca do tema, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública
,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018 – negritei)

À vista disso, consoante o entendimento do Tribunal da Cidadania, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública quanto o arquivamento do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora.

Entretanto, no caso em tela, a Fazenda Pública, ora apelante, sequer foi intimada da r. decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, com fulcro no art. 40, §2o, da LEF (id. 138478238 – pág. 21).

Dessa forma, não houve nem o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Logo e sem maior delonga, não reconheço a ocorrência de prescrição na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal
. [...]”
(RAC n. 0003198-30.2009.8.11.0040, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.07.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. [...]”
(RAC n. 0013337-77.2013.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16.03.2021 – negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para cassar a r. sentença

objurgada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023